Tribunal: TJMT
Processo: 1006018-31.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006018-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE MORAES PIMENTEL - CPF: 846.034.701-00 (RECORRENTE), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.141.003/0001-12 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA ANTES DO REGISTRO DO TERMO DE CESSÃO EM CARTÓRIO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a quitação da dívida pela recorrente antes do protocolo do termo de cessão de crédito em cartório, razão pela qual a inscrição do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme ocorreu pela recorrida/cessionária é indevida.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CRISTIANE MORAIS PIMENTEL, contra a sentença exarada pelo Juizado Especial Cível do Jardim da Glória Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, sob o fundamento que a dívida suscitada na ação já fora quitada

Alega que firmou o contrato de venda financiada com a Via Varejo S/A, conhecida como Casas Bahia, no valor total de R$ 1.309,00 (mil trezentos e nove reais), foi dividido em 14 (quatorze) parcelas no valor de R$ 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos).

Aduz que, efetuou o pagamento de 13 (treze) parcelas de R$ 93,50(noventa e três reais e cinquenta centavos), tendo atrasado o pagamento da última parcela, qual foi paga em 16/11/2021 pelo valor atualizado de R$ 261,51 (duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), ante a inclusão de juros, taxas e outras correções, conforme faz prova o comprovante anexado aos autos.

Assim, suscita em suas razões recursais, que considerando o pagamento da última parcela do contrato, não deveria estar cadastrada nos órgãos de proteção ao crédito sendo cabível diante da inscrição indevida, a indenização por danos morais.

Pontua ainda, que a condenação por litigância de má-fé não foi acertada, uma vez que o juízo monocrático julgou de forma contrária aos fatos e documentos juntados aos autos.

Diante disso, postula pelo provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito, condenando o recorrido em danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ainda, para que seja excluída a condenação em litigância de má-fé.

O recorrido,
IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA., devidamente intimado não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, CRISTIANE MORAES PIMENTAL, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor da IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA., arguindo o seguinte.

“A Autora foi cliente da Via Varejo, o CNPJ sob nº 33.041.260/1201-43, adquiriu um produto ensejando a última parcela com vencimento para 17/12/2021, no valor de R$ 264,84 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Um dia antes da data de vencimento a Autora, efetivou a devida quitação dele, conforme comprovante de pagamento bancário.

TODAVIA, A autora ao tentar realizar uma compra no dia 07/05/2022, requisitando crediário junto a Loja FEIRÃO DOS MÓVEIS E ELETRO, foi informada que não seria possível a abertura do crediário solicitado, pois havia sido constatado, através do sistema interno de consulta da loja, que seu nome estava negativado.

A requerente tentando resolver de forma amigável o imbróglio, no dia 21/05/2022 foi até uma das Lojas da Empresa requerendo esclarecimento por conta de qual motivo seu nome estava com restrição, no entanto, o funcionário da loja só disponibilizou uma tela sistêmica do site interno comprovando que a autora não possuía pendência.

Além disso, a autora tentou resolver, também, via e-mail (doc anexo), enviando o comprovante de pagamento e o nada consta da tela sistêmica das Casas Bahia (VIA VAREJO).

Desse modo, no dia 28/05, mais uma vez foi a loja FEIRÃO DOS MÓVEIS E ELETRO para adquirir o tão sonhado guarda-roupas, no entanto, novamente foi negada a abertura do crediário solicitado.

Vale salientar, que o nome da reclamante está nos órgãos de proteção ao crédito injustamente pela empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.141.003/0001-12 (doc anexo), tendo em vista a cessão dessa suposta dívida pela Via Varejo para essa empresa.

Por fim, cabe destacar, também, que a reclamante ingressou com ação n° 1019383-89.2022.8.11.0002, no polo passivo era a Via Varejo S.A, no entanto foi extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que quem deveria estar como polo passivo é a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI (cessionária), detentora do suposto crédito, repassado pela Via Varejo S.A (cedente).”

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 175497235), sob a seguinte fundamentação.

“(...)

No caso, a promovente não apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “No contrato que a própria empresa anexou, demonstra o valor total do crédito: R$ 1.309,00, que no caso seria parcelado em 14 vezes de R$ 93,50. Destaca-se, ainda, que a própria ré juntou nos autos o histórico de pagamento da autora, conforme id.... Dessa forma, o total pago pela requerente confirmado pelo réu foi de R$ 1.477,01. Sendo assim, dívida totalmente quitada. Destaca-se que a última parcela, que se deu no valor de R$ 261,51 foi o valor que fora acordado com a empresa paga pagamento dos valores remanescente que assim daria fim a dívida” SIC.

Todavia, o comprovante de pagamento apresentado no ID 110365032 no valor de R$264,84 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento em 17/12/2021, sendo que o débito negativado possui vencimento em 25/02/2021, portanto, a autora não apresenta e comprova a quitação do débito, objeto da lide.

No que tange à alegação de que o valor pago se referia ao débito remanescente, a requerente também não comprova suas alegações, devendo apresentar aos autos de quais parcelas, supostamente, se tratavam o referido valor, ressaltando que no referido pagamento não consta a cobrança de juros e correção.

Por fim, a requerida apresentou aos autos o contrato objeto da restrição, conforme se verifica abaixo, não restando comprovado a quitação de todas as parcelas do referido contrato”

Diante disso, irresignado, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, por entender que restou comprovado nos autos a quitação integral da dívida, sendo necessário entre outras coisas a declaração da inexigibilidade do débito.

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão diversa da magistrada
a quo,
razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Isso porque, do contrato celebrado entre a recorrente e a empresa Via Varejo S/A (cedente), ressai que a contratação fora pactuada no valor de R$ 1.309,00 (mil trezentos e nove reais) dividido em 14 (quatorze) parcela de R$ 93,50 (noventa e três e cinquenta), conforme documento colacionado ao processo (id. 175497222).

Nesse sentido, conforma a documentação acostada pelo recorrido, tela sistêmica fornecida pela empresa responsável pela contratação originária (id. 175497226), na qual fica evidenciado o pagamento das 14 (quatorze) parcelas, sendo a última paga em 16/12/2021 no valor de R$ 261,51 (duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), cuja somatória resulta no total de R$ 1.477,01 (mil, quatrocentos e setenta e sete reais e um centavo).

Outrossim, o mencionado pagamento também se encontra demonstrado pela parte reclamante na exordial conforme comprovante de pagamento no valor R$ 264,84 (duzentos e sessenta e quatro e oitenta e quatro), para a empresa Via Varejo S/A, acostado (id. 175497205).

De tal sorte que, a cobrança do valor inscrito no nome da recorrente, qual seja, R$ 317,42 (trezentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos) conforme extratos juntados (id. 175497209/175497210), evidencia-se indevida, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e, via de consequência, afastada a condenação em litigância de má-fé.

Ademais, revela-se patente os danos morais suportados pela recorrente, haja vista que indevidamente fora inscrita nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrido.

Destarte isso, no que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Dessa maneira, levando-se em consideração os fundamentos que expus neste voto, considerando o transtorno e prejuízos suportados pelo Reclamante, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), valor que se mostra razoável e condizente com as peculiaridades da situação fática.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência do débito sub judice, condenando o recorrido a indenizar a recorrente, a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023